Tribunal: TJES
Processo: 5011957-45.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011957-45.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: THIANDRY HENRIQUE JESUS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A sentença e o acórdão não são contrários às provas contidas nos autos, já que restou comprovado que o revisionando, foi quem efetuou os disparos que atingiram a vítima, causando a sua morte, revelando-se correta a condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

2. O peticionário não trouxe aos autos qualquer prova nova que pudesse, efetivamente, desconstituir a sua condenação, mesmo porque, na ação de revisão criminal a dúvida não beneficia o requerente, não mais vigorando o princípio do
in dubio pro reo
, devendo prevalecer a força e a estabilidade da coisa julgada.

3. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

24 - 5011957-45.2022.8.08.0000

Classe judicial:
REVISÃO CRIMINAL

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011957-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THIANDRY HENRIQUE JESUS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
THIANDRY HENRIQUE JESUS SANTOS
, objetivando a desconstituição do v. acórdão, de Relatoria do eminente Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça, componente da 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0001012-38.2016.8.08.0051, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, já que não atacada a decisão do r. Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, da Vara Única de Pedro Canário-ES, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP).

O acórdão, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE. RECURSO PROVIDO. 1. A majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal. 2. A fundamentação utilizada pelo MM. Juiz a quo revela-se inidônea, porquanto baseada em elementos genéricos e imprecisos, com a utilização de expressões vagas como totalmente reprovável, maculados e não o favorecem. Pena-base conduzida ao mínimo legal. 3. Nos termos da Súmula nº 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 051199000046, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019 )

Sustenta a defesa o ingresso da presente ação revisional, nos termos do artigo 621, inciso I, do CPP, aduzindo que as provas dos autos não autorizam a condenação imposta ao revisionando.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 28 de maio de 2016, no bairro Camata, na cidade de Pedro Canário-ES, o revisionando, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima LEANDRO DOS SANTOS MONTEIRO, que foi causa suficiente para sua morte.

Descreve também a peça acusatória, que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão da existência de uma rixa pessoal com o ofendido, já que pertenciam a grupos criminosos rivais, além de utilizar recurso que impossibilitou a sua defesa, eis que o revisionando efetuou vários disparos de arma de fogo, ao se aproximar da vítima.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a sentença e o acórdão não são contrários às provas contidas nos autos, já que restou comprovado que o revisionando, foi quem efetuou os disparos que atingiram a vítima, causando a sua morte, revelando-se correta a condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Isto porque, a materialidade do delito restou demonstrada pelo Boletim Unificado (id 3868247), certidão de óbito da vítima (id 3868253) e laudo de exame cadavérico (id 3868254).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento do policial civil GILSON DOS SANTOS (id 3868256), onde narrou que, durante as investigações, as testemunhas relataram, que foi o revisionando o autor dos disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima.

Ademais, a testemunha presencial JACKSON SANTOS MONTERIO (id 3868250), relatou na seara policial que, no dia dos fatos, viu o revisionando THIANDRE, com a mesma roupa utilizada pelo autor dos disparos de arma de fogo, tendo o reconhecido como um dos atiradores, que ceifaram a vida da vítima.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, verifico que decisão do Conselho de Sentença, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido. (AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

De outro lado, o peticionário não trouxe aos autos qualquer prova nova que pudesse, efetivamente, desconstituir a sua condenação, mesmo porque, na ação de revisão criminal a dúvida não beneficia o requerente, não mais vigorando o princípio do
in dubio pro reo
, devendo prevalecer a força e a estabilidade da coisa julgada.

Isto posto, na linha do parecer do douto Subprocurador-Geral de Justiça (id 3967926),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.